Tribunal: TJMT
Processo: 1021405-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021405-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), FELIPE DA COSTA MIRANDA - CPF: 035.444.921-48 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (IMPETRANTE), ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.187.901-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.922.341-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 053.116.251-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.429.901-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WANGRIDY BARBARELA DE ABREU - CPF: 060.724.591-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – OPERAÇÃO “CAPTARE” – – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – 108 TABLETES DE MACONHA E 5 PACOTES DE
SKUNK
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – 3. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS – DEFENSORES DISTINTOS – SITUAÇÃO DE EPIDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS – PROCESSO FÍSICO – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2. Demonstrada nos autos a existência de fortes indícios de envolvimento do paciente com elevada quantidade de droga (108 tabletes de maconha e 5 pacotes de
skunk –
conhecida como supermaconha),
evidenciado está o risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social; além disso, o
fato do paciente ostentar registro de outras ações penais em andamento, é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade.

Aliás, esta Corte já sedimentou o entendimento de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT);

3. A complexidade do processo pode acarretar maior delonga na análise das provas pelo magistrado, para formação do seu convencimento, acarretando, portanto, maior demora na prolação do édito final. Pode ser considerado complexo o feito em que há pluralidade de crimes, agentes e defensores, envolvimento de adolescente, apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, decorrente de operação policial. Ademais, deve ser levado em consideração a atual situação de pandemia que assola o país, o que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
FELIPE DA COSTA MIRANDA
contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal
diante da falta de prova acerca da autoria delitiva; fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausência dos pressupostos autorizadores respectivos; e, excesso de prazo para a formação da culpa (Id. 61765461).

Foram anexados documentos (Id. 61765462).

O pedido
liminar
foi
indeferido
durante o Plantão Judiciário (Id. 61841978).

As informações judiciais foram anexadas aos autos
(Id. 63621993).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 63968461):

Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – requisitos da prisão preventiva presentes ante os indícios suficientes de autoria e materialidade – suposto envolvimento do paciente com crime organizado de comércio ilícito de entorpecentes – necessidade de proteger a ordem pública, consubstanciada da saúde pública e segurança pública. Discussão acerca da autoria necessita da análise de contexto fático probatório que não se coaduna com a via estreita eleita. Excesso de prazo – descaracterizado – paciente preso preventivamente no mês de agosto do corrente ano – processo complexo que envolve vários réus – Instrução Criminal encerrada – autos conclusos para a sentença. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020